Tribunal: TJES
Processo: 5000110-18.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-18.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DÁRIO LUIZ NASCIMENTO
RECORRIDO: ALDILEIA FABELO MEDEIROS e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000110-18.2020.8.08.0032

RECORRENTE:

DÁRIO LUIZ NASCIMENTO (réu)

RECORRIDO:
ALDILEIA FABELO MEDEIROS, SÔNIA MARIA MEDEIROS DIAS, ENY MEDEIROS MENDONÇA (autores)

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA. VIZINHO QUE IMPEDE A CONSTRUÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CERCA INVADE SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA QUE O RÉU SE ABSTENHA DE INVADIR A PROPRIEDADE DAS AUTORAS E DE IMPEDIR A CONSTRUÇÃO DA CERCA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. CERCA LOCALIZADA EM PONTO LIMÍTROFE DA PROPRIEDADE. CERCA QUE NÃO IMPEDE QUE O RECORRENTE ACESSE SEU TERRENO. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. ANIMOSIDADES QUE EVIDENCIAM A IMPORTANCIA DA CONSTRUÇÃO DA CERCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar ajuizada por
ALDILEIA FABELO MEDEIROS, SÔNIA MARIA MEDEIROS DIAS e ENY MEDEIROS MENDONÇA
em face de DÁRIO LUIZ NASCIMENTO.

Em síntese, a parte autora alega que o demandado teria obstado a instalação de uma cerca divisória em seu imóvel. Requerem, portanto, que o demandado se abstenha de causar embaraços ao seu direito sobre tal imóvel, além de compensação pelos danos de ordem material e extrapatrimonial suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte o pedido inicial para condenar o requerido, Dário Luiz Nascimento, a se abstenha de adentrar a propriedade das autoras, bem como de interromper ou causar embaraços à construção da cerca objeto da ação, em ratificação à decisão id 5368994, e posteriores comandos emitidos no processo.

Diante dos reiterados descumprimentos à decisão judicial, determino que a intimação da presente sentença seja cumprida pelo oficial de justiça plantonista, devendo o meirinho advertir o requerido da possibilidade de execução imediata da multa arbitrada, além da incorrer em crime de desobediência.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5511762, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela incompetência dos juizados especiais para o deslinde da demanda, devido à complexidade do caso, e pela nulidade da sentença, devido ao cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de piso julgou ser desnecessária a produção de prova pericial, e, no mérito, pela violação do direito à propriedade da parte recorrente, dado que a cerca que pretende ser construída pelas recorridas se encontra dentro da propriedade do recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Reitero a concessão da gratuidade de justiça, garantido à parte recorrente em decisão de ID nº 5511791, uma vez que, havendo o reconhecimento da hipossuficiência da parte requerida, ora recorrente, a concessão da gratuidade judiciária somente pode ser revogada mediante comprovação da situação financeira estável do beneficiário, demonstrando que esse não possui dificuldades financeiras.

Sendo assim, apesar de haver preliminar de contrarrazões de impugnação da gratuidade de justiça, não foi juntada nenhuma prova que comprove que a parte recorrente não é hipossuficiente, de modo que a preliminar deve ser rejeitada, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

Quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais para a análise da demanda, devido à necessidade de produção de prova pericial complexa, essa merece ser rejeitada.

Conforme pode se extrair dos autos, como bem dispôs a sentença proferida pelo magistrado de piso, o caso em comento não possui complexidade bastante que justifique sua remessa à justiça comum, mesmo porque a ação não tem caráter demarcatório.

Além disso, os elementos trazidos aos autos já são bastantes para que se possa concluir acerca dos pontos controvertidos, não se fazendo necessária a produção de demais provas, tal como a pericial.

Nesse sentido, pelos fundamentos já descritos
supra
, também deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a prova pericial é dispensável para o deslinde da demanda.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Conforme pode-se notar através dos diversos elementos dos autos, as cercas que a parte recorrida pretende construir estão todas localizadas, ou pretendem que estejam localizadas, em pontos notoriamente percebidos como limítrofes da propriedade (ao final de um barranco logo ao lado da estrada que dá acesso à propriedade das recorridas).

Para além disso, a construção da cerca de nenhuma forma impede o acesso do recorrente a sua propriedade, visto que a construção somente visa proteger a via de acesso que conecta a rua à casa das recorrentes. Dessa forma, não é possível perceber qualquer invasão à propriedade do recorrente.

Ademais, conforme menciona o juízo sentenciante:

Registra-se que toda a antítese externada pelo réu, repousa, quase unicamente, na inviabilidade de acesso aos fundos de seu terreno, em caso de prosseguimento na instalação da cerca. De outro giro,
as testemunhas ouvidas foram claras ao articular que existe devida individualização dos imóveis, sendo a parte de cima, para acesso aos fundos do terreno do requerido, e que as autoras há mais de vinte anos habitam a residência
.

Exsurgiu-se evidenciado, de igual maneira, que até mesmo a instalação da cerca tal como pretendida, beneficia o imóvel do réu, que em nenhum momento, renove-se, perdeu acesso à parte traseira do imóvel, não desenhando os contornos de afronta à sua propriedade.
Colhe-se que a prova oral, reitere-se, robustece os fatos prefacialmente aduzidos, pelos quais não se revela a necessidade de invasão das partes às propriedades limítrofes, objetivando o acesso a seus respectivos terrenos
. (g.n.)

Desse modo, para além das provas fotográficas, as provas testemunhais também coadunam com a ideia de que os imóveis se encontram perfeitamente individualizados e que não há a necessidade de acesso do recorrente à área que se pretende cercar para que esses adentrem em seu terreno.

A construção da cerca, portanto, não pode ser configurada como invasão de terreno, mas apenas um tipo de proteção para ambos os moradores das propriedades, com vistas a garantir segurança e bem-estar.

De mais a mais, considerando as animosidades recentes entre ambas as partes, a cerca de proteção separando as duas propriedades se mostra ainda mais necessária, para conter quaisquer perturbações entre os vizinhos.

Isto posto, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos
supra
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)